Tribunal: TJDFT
Processo: 0744933-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Requisitos. Inexistência de provas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de fraude e abuso da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o encerramento irregular da sociedade empresária e a ausência de bens para satisfazer o crédito configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Maior.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. O mero encerramento irregular da empresa devedora e a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não caracterizam abuso da personalidade jurídica nem justificam a medida excepcional da desconsideração.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134, § 4o, e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.021.508/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/04/2022.